Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS NOVOS. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE”. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. A admissão de novas questões fáticas e novos documentos com a apelação somente é possível se a parte demonstrar a hipótese excepcional prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, ou que deixou de juntá-los ou apresentá-los no juízo de origem por motivo de força maior.
2. A juntada extemporânea de documento pelo apelante não é capaz de sanar a irregularidade da petição inicial, uma vez que não se trata de documento novo, conforme artigo 435 do Código de Processo Civil, além de não ter informado óbice à apresentação do documento solicitado.
3. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
4. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “ausente”, hipótese que não configura a mora. Precedentes.
5. Apelação não provida. Sentença mantida.